Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736441-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUMA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 203834028) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado a ação de conhecimento ajuizada por CLEUMA PEREIRA DA SILVA, rejeitou a impugnação do executado. Em suas razões (ID 63515175), alega que: 1) deve ser aplicada a Taxa Referencial - TR até 11/2021, uma vez que o acórdão proferido nos embargos de declaração na ação 2011.01.1.000491-5 (Acórdão 998.356), objeto de cumprimento, alterou o fator de correção monetária de IPCA-E para TR, nos termos da Lei 11.960/2009; 2) após a Emenda Constitucional 113/2021, devem ser observados os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; 3) a tese fixada no Tema 733 da Repercussão Geral do STF determina que deve ser observada a coisa julgada; 4) é necessária a suspensão da decisão agravada, para que não haja risco de expedição do Requisitório com cálculos em desconformidade com o título judicial objeto de cumprimento. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a atualização dos valores devidos pela TR, até 11/2021 e, posteriormente, pela SELIC. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n° 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Nos termos do que dispõe o art. 982 do Código de Processo Civil, o relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal e que não tenham recebido solução definitiva, até o julgamento final do IRDR. O objeto da afetação inclui a controvérsia sobre a legitimidade ativa dos servidores vinculados à pessoa jurídica distinta do DF, bem como daqueles vinculados ao DF e eventualmente representados por outro sindicato. No caso, a exequente é servidora vinculada à Policia Civil do Distrito Federal; pertence à categoria substituída pelo Sindicado dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL. Admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização e determinado pelo Relator a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, a suspensão do presente processo é a medida que se impõe. DETERMINO a suspensão do processo por 30 dias ou até que seja publicado o acórdão de julgamento do IRDR 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator